Tribunal: STF
Processo: HC 271625
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Marcele Louize Azevedo dos Santos, advogada, em 29.4.2026, em benefício de Anderson Rio Branco, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.3.2026, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.251.333/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, com outros corréus, em 22.3.2024, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São Bernardo do Campo/SP, às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e quatrocentos dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (caput do art. 35 c/c inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006).
3. Em 16.6.2025, a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para reduzir as penas “a quatro anos e um mês de reclusão e novecentos e cinquenta e dois dias-multa” (fl. 1, e-doc. 5). Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 
I. Caso em Exame 
1. Apelações interpostas por diversos réus contra sentença que os condenou por associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. As condenações foram baseadas em interceptações telefônicas e investigações policiais que revelaram a associação dos réus para o tráfico de drogas e a integração de alguns deles à organização criminosa PCC. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em: (i) a validade das interceptações telefônicas e a alegação de nulidade por falta de investigação prévia; (ii) ausência de degravação total das conversas interceptadas e de perícia para a identificação da voz dos interlocutores. (iii) a alegação de bis in idem na condenação por associação para o tráfico e organização criminosa; (iv) fragilidade de provas para a condenação; (v) a adequação das penas impostas e o regime prisional. 
III. Razões de Decidir 
3. As interceptações telefônicas foram precedidas de investigação preliminar, não havendo nulidade. É desnecessária a transcrição ou degravação total das conversas interceptadas. Também não se exige a realização de perícia para identificação da voz dos interlocutores. 
4. Não há bis in idem, pois os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa são autônomos. 
5. As penas foram readequadas considerando o grau de envolvimento dos réus e seus antecedentes criminais. 
IV. Dispositivo e Tese 
6. Recursos parcialmente providos para absolver um réu da acusação de ter integrado organização criminosa (Arlan), ajustar as penas impostas a todos os réus e regimes prisionais de duas rés (Luciene e Leidiane)” (fls. 2-3, e-doc. 5).

4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso Especial n. 2.251.333/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.2.2026, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, negou provimento ao recurso especial.

Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.3.2026, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A questão acerca do afastamento dos maus antecedentes, tendo em vista o lapso temporal decorrido entre a data da condenação e dos fatos aqui tratados, não foi objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incide ao caso a Súmula n. 282/STF. 
2. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, não sendo vislumbrada ilegalidade flagrante no caso. Precedentes. 
3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 7).

Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a condenação transitou em julgado em 23.4.2026.

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que o antecedente do paciente é antigo e não poderia ser valorado na dosimetria.

Sustenta ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime prisional fechado para início do cumprimento da pena.

Assevera que “a pena-base do paciente foi exasperada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal com fundamento no chamado ‘mau antecedente’, consistente em uma única condenação anterior, cujo trânsito em julgado ocorreu em dezembro de 2003.
Ocorre que os fatos apurados nos presentes autos remontam ao ano de 2012, ou seja, aproximadamente 9 anos após o trânsito em julgado da condenação anterior” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumenta que “a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena do paciente configura flagrante ilegalidade, por contrariar diretamente o disposto no artigo 33, § 2º, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal” (fl. 6, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“a) A concessão da ordem de Habeas Corpus, para reconhecer a ilegalidade da exasperação da pena-base, determinando a sua readequação ao mínimo legal, por ter sido majorada com base em antecedente antigo, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto ou semiaberto, estabelecido de forma mais gravosa com base na mesma circunstância” (fls. 8-9, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A condenação transitou em julgado em 23.4.2026, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 29.4.2026.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

9. A alegação de condenações antigas não poderem ser valoradas como maus antecedentes não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.

É inviável o Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Neste sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).

10. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, o que não se dá na espécie,  a pretensão da impetrante não prosperaria.

O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São Bernardo do Campo reconheceu a existência de antecedentes criminais em desfavor do paciente, nos seguintes termos:
“Passarei à dosagem das penas à luz do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº. 11.343/06. Analisando as certidões de antecedentes criminais dos réus temos: (...)
Anderson possui maus antecedentes como se verifica às fls.2150/2152: autos nº 22873-65/2001, da 3ª Vara Criminal de Diadema, por tráfico de drogas; autos nº 4486-34/2013, da 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo, por uso de documento público falso. (...)
Assim, com relação ao crime previsto no artigo 35, caput, c.c. artigo 40, incisos VI, ambos da Lei nº 11.343/06 em que todos os réus estão incursos, observo que há de se considerar a quantidade de pessoas envolvidas o que dá conta da sua dimensão. Há, também, de se considerar que no curso das investigações que envolveram os réus destes autos e dos demais integrantes do grupo criminoso, grande quantidade de drogas foi apreendida indicando o poderio econômico advindo da atividade ilícita por eles desenvolvida. Há de se considerar a dinâmica e o grau hierárquico dos réus. Inicialmente temos Edilson (vulgo Biroska) como integrante do PCC de alto escalão, que domina as regiões onde o tráfico de drogas se desenvolve em Diadema e regiões de São Paulo. Subordinados a ele temos José Rodrigues (Garrafinha) e Vicente. Juntamente com Vicente, atua Luciene (irmã de Edilson), sendo ela dona de pontos de venda de drogas na Favela da Fazendinha. Subordinados a Vicente, temos Luiz, Dário, Anderson, Arlan e Leidiane. Assim, as penas deverão observar a posição hierárquica deles nessa associação. Portanto, tendo em mente tais considerações, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção dos delitos praticados pelos réus fixo a pena base em: (...)
- 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 1200 (um mil e duzentos dias-multa) para os réus Arlan, Anderson, Dário, Ricardo e Luiz, pois possuem maus antecedentes” (fls. 35-38, e-doc. 4).

A 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo redimensionou as penas, mas manteve a valoração dos antecedentes do paciente na primeira fase da dosimetria, com os seguintes fundamentos:
“Para Arlan, Dario, Anderson e Ricardo, a pena-base do crime de associação foi fixada em seis anos de reclusão e mil e duzentos dias-multa, em razão de maus antecedentes (fls. 2146/2147, 2126/218, 2150/2152 e 2135/2142). Todavia, parte das condenações mencionadas referem-se a fatos posteriores, que não podem ser utilizados como maus antecedentes. Assim, a pena-base de cada réu parte de um sexto acima do mínimo legal, resultando em três anos e seis meses de reclusão e setecentos e oitocentos e dezesseis dias-multa. Ausentes agravantes e atenuantes. a causa de aumento de adolescente autorizou majoração de um sexto, totalizando quatro anos e um mês de reclusão e pagamento de novecentos e cinquenta e dois dias-multa” (fls. 51-52, e-doc. 5).

11. A controvérsia sobre a possibilidade de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes é frequente no Supremo Tribunal Federal. Para uniformizar o entendimento sobre esse tema, foi levado ao Plenário do Supremo Tribunal Federal o julgamento em repercussão geral do Tema 150 (RE n. 593.818, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso). Em 18.8.2020, este Supremo Tribunal concluiu pela possibilidade de as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes. Consta da ementa do julgado:
“DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 
2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 
3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 
4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.

12. Considerando a tese firmada por este Supremo Tribunal, não é possível ter por ilegais as conclusões das instâncias antecedentes. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Matéria não apreciada por órgão colegiado do STJ. Supressão de instância. Inadequação da via eleita. Tráfico de drogas. Causa de diminuição do art. 33, § 4º, da lei nº 11.343, de 2006. Dosimetria da Pena. Ausência de ilegalidade. Maus antecedentes. Tema RG nº 150. Prazo depurador de 5 anos (art. 4, inc. I, do CP): inaplicabilidade. Regime de cumprimento fechado: adequação. Circunstância judicial negativa. Ilegalidade manifesta: ausência. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se buscou o reconhecimento do tráfico privilegiado com afastamento da circunstância judicial negativa de maus antecedentes e redimensionamento da sanção e do regime. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível habeas corpus, haja vista a ausência de análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça; (ii) definir se há ilegalidade na consideração, como maus antecedentes, de condenação por crime praticado pelo qual ultrapassado o período de 5 anos; e (iii) verificar se houve ilegalidade na fixação de regime mais grave em desfavor do recorrente. III. Razões de decidir 3. A questão suscitada nesse habeas corpus não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. Tem-se caracterizada a pretensão de dupla supressão de instância, sendo inviável a atuação per saltum desta Corte. 4. A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, sendo cabível apenas o controle da legalidade dos critérios adotados, não havendo vinculação a critérios aritméticos fixos. 5. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que as condenações anteriores, ultrapassado o período depurador de 5 anos, podem, em regra, configurar maus antecedentes, estando no âmbito da discricionariedade do julgador, de modo fundamentado, a desconsideração dessa circunstância (Tema nº 150 do ementário da Repercussão Geral). 6. Ante os maus antecedentes, não estão preenchidos os requisitos legais para o implemento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 7. Embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa. Precedentes. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental não provido” (RHC n. 264.286-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO MAJORADO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 593.818 (TEMA 150). PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.066-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. É válida a utilização de condenações extintas há mais de cinco anos para caracterizar maus antecedentes (Tema 150 da repercussão geral). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.133-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2021).

13. Embora a pena de quatro anos e um mês de reclusão imposta ao paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas permitisse, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, a existência de circunstância judicial desfavorável conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal.

14. A comprovação de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”
(HC n. 216.890-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 158.667-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2018). 

15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “a fixação de regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC n. 143.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). 

16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).

17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora